Tribunal: TJMT
Processo: 1036844-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036844-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), CLAUDIA M. S. SANCHES - CNPJ: 10.312.738/0001-48 (AGRAVADO), CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES - CPF: 963.917.661-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA SREI. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens via SREI, sob alegação de indisponibilidade do sistema no juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o juízo pode negar o uso do SREI por indisponibilidade técnica, mesmo após tentativas frustradas de localização de bens.

III. Razões de decidir

A execução deve ser guiada pelos princípios da efetividade, da cooperação e da duração razoável do processo, previstos respectivamente nos arts. 797 e 6º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

O SREI é instrumento tecnológico oficial, regulamentado pelo CNJ (Provimento nº 89/2019) e previsto no art. 76 da Lei nº 13.465/2017, cuja utilização não exige o esgotamento prévio de diligências investigativas.

A jurisprudência reconhece a legitimidade do uso do SREI independentemente de exaurimento de outras medidas, cabendo ao juízo adotar as providências administrativas necessárias para viabilizar o acesso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI pelo juízo da execução não exige o esgotamento prévio de diligências patrimoniais convencionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º e 797; Lei nº 13.465/2017, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1022911-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2024; TJMT, RAI nº 1028920-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025; TJRS, RAI nº 5064180-27.2023.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, 19ª Câmara Cível, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra Claudia M. S. Sanches – ME e Claudia Maria Serrano Sanches, indeferiu o pedido de pesquisa via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que já realizou diligências para localização de bens, todas infrutíferas, e que o SREI constitui ferramenta tecnológica oficial e eficaz, regulamentada pelo CNJ e prevista no art. 76 da Lei nº 13.465/2017, sendo desnecessário o esgotamento de outros meios investigativos. Alega, ainda, violação ao princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC) e compromissos constitucionais com a efetividade da execução, uma vez que a negativa do juízo, fundamentada na ausência de acesso ao sistema, impõe ônus desproporcional ao credor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar a realização da pesquisa via SREI ou outro sistema equivalente, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 32444896).

Sem contraminuta (certidão – id. 331684382).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, o Banco do Brasil S.A. move ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Claudia M. S. Sanches – ME e Claudia Maria Serrano Sanches, objetivando a satisfação de crédito representado por Contrato de Abertura de Credito Fixo n° 40/00799-5, firmado em 10.11.2008, com vencimento pactuado para o dia 01.06.2013, no valor de R$ 27.000,00.

Durante a regular marcha processual, a douta Magistrada
a quo
indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, sob o fundamento de que o referido sistema não se encontra disponível ao juízo de origem para consulta, razão pela qual seria inviável o cumprimento da diligência postulada pelo exequente (id. 209748732 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante sustentando, em síntese, que já realizou diligências para localização de bens, todas infrutíferas, e que o SREI constitui ferramenta tecnológica oficial e eficaz, regulamentada pelo CNJ e prevista no art. 76 da Lei nº 13.465/2017, sendo desnecessário o esgotamento de outros meios investigativos.

Alega, ainda, violação ao princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC) e compromissos constitucionais com a efetividade da execução, uma vez que a negativa do juízo, fundamentada na ausência de acesso ao sistema, impõe ônus desproporcional ao credor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar a realização da pesquisa via SREI ou outro sistema equivalente, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão agravada que indeferiu o pedido formulado pelo Banco exequente, para que o juízo realizasse pesquisa de bens em nome dos executados por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

De proêmio, impende reconhecer que a execução constitui instrumento destinado à obtenção concreta da prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser orientada pelos princípios da efetividade (art. 797, CPC), da cooperação (art. 6º, CPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

In casu,
analisando detidamente os autos, verifica-se que na origem, trata-se de execução frustrada em que já foram levadas a efeito tentativas de localização patrimonial, sem sucesso, tendo o exequente recorrido aos meios eletrônicos disponíveis no Judiciário, a exemplo de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem lograr êxito.

Diante disso, postula com respaldo nos Provimentos nº 47/2015 e 89/2019 do CNJ, e no artigo 76 da Lei nº 13.465/2017, a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, ferramenta criada justamente para integrar digitalmente os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário.

A negativa da autoridade judiciária de primeiro grau, fundamentada unicamente na indisponibilidade técnica do sistema naquela Vara, desloca para a parte credora um encargo que compete ao próprio Estado-Juiz, notadamente quando se trata de meios de comunicação oficiais e de ferramentas institucionais voltadas à satisfação de um crédito já declarado exequível.

A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, é firme no sentido de que não se exige o esgotamento de outros meios para a utilização do SREI, sendo este um instrumento legítimo, adequado e proporcional para a identificação de bens imóveis penhoráveis.

Nesse sentido, já manifestou esta Terceira Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SREI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), conforme Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, visa facilitar o intercâmbio de informações com o Judiciário, prescindindo de diligências prévias.

4. A exigência de esgotamento de diligências é incompatível com a finalidade do SREI de simplificação e celeridade na identificação de bens, justificando a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente
”.
(RAI n.º 1022911-69.2024.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO JUDICIAL DE PESQUISA VIA SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI/ONR – FUNDAMENTO DE QUE A FERRAMENTA É DE ACESSO PÚBLICO MEDIANTE PAGAMENTO – INADEQUAÇÃO – SISTEMA CONVENIADO AO PODER JUDICIÁRIO – ATOS NORMATIVOS DO CNJ – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA PATRIMONIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
A exigência de que a parte exequente promova, por sua própria conta e risco, a busca de bens via SREI, configura obstáculo desnecessário à prestação jurisdicional, em afronta aos princípios da efetividade (art. 797 do CPC), da celeridade (CF, art. 5º, LXXVIII) e da cooperação processual (art. 6º do CPC), além de contrariar entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça.

A utilização do SREI pelo magistrado, como meio de localização de bens da parte executada, dispensa o esgotamento prévio de diligências patrimoniais convencionais, sendo medida legítima, proporcional e plenamente adequada à tutela executiva
.”
(RAI n.º 1028920-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025 – destaquei).

Em linha idêntica, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem firmado entendimento no sentido de que a ausência de habilitação ou cadastramento do magistrado aos sistemas de busca patrimonial, como SREI, SNCR, CENSEC ou CCS-BACEN, não constitui fundamento idôneo para o indeferimento do pedido formulado pelo exequente, incumbindo ao juízo da execução adotar as providências necessárias para viabilizar a pesquisa, direta ou indiretamente, junto aos órgãos competentes. A propósito, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONSULTA.

SISTEMAS SREI
, SNCR, CENSEC E CCS BACEN. POSSIBILIDADE.
MAGISTRADO NÃO CADASTRADO
.
Viável a utilização dos sistemas SREI, SNCR, CENSEC E CCS BACEN, pois o processo é movido no interesse do credor, e tal meio dá efetividade à Justiça, sendo desnecessária a comprovação de diligências prévias para a localização do executado. Precedentes do e. STJ e desta Corte. Aplicação dos Princípios da Efetividade e da Cooperação (artigos 4º e 6º, CPC/15).
Na ausência de cadastramento do magistrado aos sistemas do judiciário, cabe a este a adoção das medidas necessárias à sua devida utilização
. (...)”
(TJRS, RAI n.º 50641802720238217000, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, 19ª Câmara Cível, j. 12.04.2023 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma para determinar que se realize a pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026